Tribunal: TJES
Processo: 5000544-92.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000544-92.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO FERNANDES DUTRA
RECORRIDO: FRANCISCO DOMINGOS CRISPIM
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO EM PRODUTO ADQUIRIDO. PRAZO DECADENCIAL. VÍCIO NÃO SANEADO PELO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente a ação de Antônio Fernandes Dutra contra Francisco Domingos Crispim, buscando a reparação de danos materiais e morais pelo defeito em um kit motor HH90 Banda KU Multiposicionador. A sentença de primeira instância considerou ultrapassado o prazo decadencial de 90 dias, previsto no CDC, e julgou improcedente a demanda.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se o prazo decadencial foi respeitado e se houve comprovação do vício no produto que justificasse a restituição do valor pago e a condenação em danos morais.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A análise dos autos revela que a parte autora comunicou o defeito dentro do prazo, sem que o fornecedor tenha adotado as medidas para sanar o vício, conforme disposto no art. 18, §1º, do CDC. Além disso, o descaso do fornecedor caracteriza transtornos superiores ao mero aborrecimento, justificando a condenação por danos morais.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A restituição do valor pago, conforme art. 18, §1º, do CDC, é devida diante da falha do fornecedor em sanar o vício no produto. 2. O descaso na solução do problema justifica a condenação em danos morais, além de materiais."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 18,
§ 1°
.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ; APL 0805808-25.2022.8.19.0212; Niterói; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 23/09/2024.

.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000544-92.2023.8.08.0002

RECORRENTE.: ANTONIO FERNANDES DUTRA

RECORRIDOS.: FRANCISCO DOMINGOS CRISPIM

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO EM PRODUTO ADQUIRIDO. PRAZO DECADENCIAL. VÍCIO NÃO SANEADO PELO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente a ação de Antônio Fernandes Dutra contra Francisco Domingos Crispim, buscando a reparação de danos materiais e morais pelo defeito em um kit motor HH90 Banda KU Multiposicionador. A sentença de primeira instância considerou ultrapassado o prazo decadencial de 90 dias, previsto no CDC, e julgou improcedente a demanda.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se o prazo decadencial foi respeitado e se houve comprovação do vício no produto que justificasse a restituição do valor pago e a condenação em danos morais.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A análise dos autos revela que a parte autora comunicou o defeito dentro do prazo, sem que o fornecedor tenha adotado as medidas para sanar o vício, conforme disposto no art. 18, §1º, do CDC. Além disso, o descaso do fornecedor caracteriza transtornos superiores ao mero aborrecimento, justificando a condenação por danos morais.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A restituição do valor pago, conforme art. 18, §1º, do CDC, é devida diante da falha do fornecedor em sanar o vício no produto. 2. O descaso na solução do problema justifica a condenação em danos morais, além de materiais."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 18,
§ 1°
.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ; APL 0805808-25.2022.8.19.0212; Niterói; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 23/09/2024.

.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor, Antônio Fernandes Dutra, ajuizou uma ação de reparação de danos morais e materiais contra Francisco Domingos Crispim, alegando defeito em um produto adquirido, um kit motor HH90 Banda KU Multiposicionador. Ele solicitou o ressarcimento do valor pago, após falhas durante a instalação do produto. Apesar de entrar em contato com o vendedor, o autor pediu a devolução do valor, que não foi realizada. O requerido não se manifestou, sendo decretada sua revelia.

No entanto, o juízo “a quo” julgou improcedente o pedido do autor. Considerou que, embora o produto tenha apresentado defeito logo após a compra, a ação foi ajuizada 1 ano e 7 meses após a aquisição, ultrapassando o prazo decadencial de 90 dias previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC) para reclamar sobre vícios de fácil constatação. Além disso, o autor não comprovou adequadamente que o produto já veio com defeito de fábrica, não havendo como imputar responsabilidade ao réu.

Nas razões recursais, o recorrente almeja a reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, condenando o réu em danos materiais e morais .

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por estarem ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de
reforma
da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõe ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

De acordo com o artigo 18, 1º do CDC, o consumidor ao constatar um vício no produto, precisa oportunizar o fornecedor para que sane o vício no prazo de 30 dias. Somente após esse prazo, sem que o fornecedor adote as medidas cabíveis, é que poderá fazer valer uma das hipóteses previstas no §1º do artigo supramencionado, a saber:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Analisando as provas contidas nos autos, observo que a compra do produto se deu no dia 22/09/2021 (ID 9551458) e em outubro de 2021 (ID 9551459, p 9 e 15) a parte autora relatou o problema do produto com o fornecedor, que sequer solicitou para encaminhar para assistência técnica ou enviou código de devolução do produto para análise.

Ademais, nos termos do art. 26, § 2º, I, do CDC, obsta a decadência a “reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços
até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca
”, o que, até o momento, segundo a parte autora, não ocorreu, o que resta presumido por conta da revelia da parte requerida e inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Assim, entendo que a parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório a fim de demonstrar que teria cumprido com a regra descrita no artigo 18,§ 1º do CDC. Logo, a restituição da quantia paga é medida que se impõe no caso em tela, ou seja, o pagamento da importância de R$ 966,05, a título de danos materiais.

Quanto ao pedido de condenação em danos morais, por se tratar de fato do produto, incide o prazo prescricional previsto no art. 27 do mesmo
codex
. Nessse sentido, sabe-se que o mero descumprimento contratual não enseja reparação em danos extrapatrimoniais. Porém, os fatos vivenciados pelo autor ultrapassam o mero dissabor, frente ao descaso do fornecedor para com o consumidor.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Defeito em televisão samsung smart após poucos dias de uso
. Sentença de improcedência. Apelo do autor. O defeito no aparelho televisor samsung smart TV 55 qled 4k the frame 2021 55ls03a desing slim suporte de parede slim incluso única conexão molduras foi demonstrado, bem como a resistência dos réus em solucionar internamente o problema. Configurada a responsabilidade civil da fabricante, ensejando o dever de indenizar pelo vício do produto do qual respondem solidariamente os integrantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 7º, parágrafo único e artigo 18, caput, do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Estabelece o artigo 18, § 1º, da norma consumerista que em não sendo sanado o vício pode o consumidor exigir, à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.
A falha na prestação do serviço restou incontroversa, com a quebra injustificada da legítima expectativa do consumidor em usufruir do televisor novo que havia adquirido
. Dever de substituir o televisor com defeito por outro modelo equivalente ou superior no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de r$500,00 (quinhentos reais), limitada a r$20.000,00 (vinte mil reais).
No que se refere aos danos morais, os fatos narrados são capazes de provocar transtornos e turbação psíquica que superam os aborrecimentos do cotidiano, especialmente porque o recorrido encontra-se desde 2021 privado da utilização do bem
. O valor da indenização requerido na inicial, de r$2.000,00 (dois mil reais), mostra-se proporcional às consequências advindas e adequado para compensar a lesão moral experimentada. Conhecimento e provimento do recurso. (TJRJ; APL 0805808-25.2022.8.19.0212; Niterói; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 23/09/2024; Pág. 653). (Grifo nosso).

Assim, com relação ao
quantum
indenizatório, é certo que a quantificação do valor econômico, a ser pago à parte ofendida moralmente, por falta de parâmetros legais, fica a critério do julgador, o qual há de se pautar pela observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

CONHEÇO
DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
a)
CONDENAR o réu no valor de R$ 966,05 (novecentos e sessenta e seis reais, cinco centavos), a
título de danos materiais
, com correção monetária que deve ser contada da data do pagamento efetuado até a citação com aplicação do IPCA na forma do artigo 389, parágrafo único do CC e juros de mora que deverá ser considerado da citação em diante, empregando-se a SELIC, índice que já contempla a correção monetária;
b)
CONDENAR o réu no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de
danos morais
, com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.
Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios considerando o provimento ao recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)